Tribunal: STF
Processo: ARE 1288353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL PREVISÃO DE 45 DIAS DE FÉRIAS, 30 DIAS DE FÉRIAS NO FINAL DO ANO LETIVO E 15 DIAS DE FÉRIAS ENTRE AS DUAS ETAPAS LETIVAS.
    01. A administração pública deve observar o princípio da legalidade, de modo que toda sua atividade deve pautar-se nos mandamentos da lei e nas exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido.
    02. As Leis Municipais n. 837/2006 e n. 961/2011 garantem aos professores férias de 30 dias no término do período letivo e 15 dias entre as duas etapas letivas, sobre as quais incide um adicional de 1/3 do vencimento. Preceito que deve ser cumprido pelo Município.
    Recurso não provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVII; 37, IX, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A Lei Complementar Municipal n.110/2011 dispõe em seu art. 83 que ao professor em efetivo exercício, regente de classe, serão garantidas férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídas da seguinte forma: 30 (trinta) dias no término do período letivo; e 15 (quinze) dias entre as duas etapas letivas. Infere-se de tal dispositivo que o período de férias dos professores ativos não se limita a 30 (trinta) dias, de forma que deve ser observado o acréscimo de 15 (quinze) dias.
    A Lei, portanto, é clara ao garantir aos professores férias de 30 dias no término do período letivo e 15 dias entre as duas etapas letivas, sobre as quais incide um adicional de 1/3 do vencimento. Não obstante, o réu vem assegurando tal adicional apenas sobre 30 dias.
    Sem razão o apelante quanto à alegação de que tal período de 15 dias refere-se ao recesso e, portanto, não deve ser remunerado como férias. Isso porque, consoante esclarecido, a lei é clara ao tratar este interstício como férias.
    Também não procede a alegação de que o art. 67 da Lei n. 67/03 prevê apenas 30 dias como período de férias, tendo em vista que tal artigo é aplicável aos servidores públicos de Naviraí, situação diversa àquela trazida nos autos, em que a autora é professora em efetivo exercício na sala de aula, beneficiada por legislação específica.
    Portanto, deve ser mantida a sentença."
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente